Tribunal: TJSP
Processo: 2164211-29.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2164211-29.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANA MARIA GARCIA DE ASSIS OLIVEIRA (INVENTARIANTE)
e JOSÉ LUIZ DE PINHO SPINOLA (ESPÓLIO), é embargado I.P. IMPRESSORA
PAULISTA LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES, GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, ELCIO TRUJILLO, CÉSAR PEIXOTO, COELHO MENDES E EDSON
LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164211-29.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 44.491
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE(S): JOSÉ LUIZ DE PINHO SPINOLA (ESP)
EMBARGADO(S): I.P. IMPRESSORA PAULISTA LTDA. (MASSA
FALIDA)
VOTO N.o 44.491
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente. Aresto
embargado que examinou as questões postas pelo
embargante à luz dos elementos constantes do autos e
concluiu pela improcedência da ação. Fundamentação
suficiente.
Embargos rejeitados.
Julgada improcedente ação rescisória por ele
ajuizada, o embargante maneja o presente integrativo, onde, depois de
historiar novamente os fatos que o levaram ao pleito, acoima de omisso
o aresto embargado porque omitiu-se quanto ao reconhecimento do erro
de fato alegado na inicial.
É o relatório.
Releitura atenta do aresto embargado leva à
conclusão serena de que não há omissão, mas exame e conclusões claras
a partir dos elementos constantes dos autos.
Ao afirmar que, mesmo antes da vigente lei de
insolvência, já se reconhecia que o termo legal da quebra não se podia
assentar sobre protesto cancelado, não se afirmou haver erro de fato. O
que se afirmou é que, com a apresentação da exposição do art. 103 da
antiga, tornou-se inviável qualquer alteração, confirmando-se a
preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164211-29.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 44.491
3
E, às fls. 840, concluiu-se, por duas vez, não haver
erro de fato.
Ausente, pois, qualquer omissão, rejeito os embargos,
observado que não houve violação aos dispositivos legais constantes das
alegações dos embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR